Tribunal: TJES
Processo: 5007489-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007489-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIN CARIACICA 02 SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA

AGRAVADO: GABRIEL PEREIRA LOPES e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO SOBRE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou posicionamento no sentido de que a antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei n. 9.494/97, que estabelece que não será concedido o provimento liminar quando importa em reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, já que se trata de determinação de suspensão da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de bens imóveis (ITBI).
2.
No julgamento do Resp 1937821/SP, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Tema 1113), consolidou o entendimento de que “
Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015,
firmam-se as seguintes teses
: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

3.
Decisão reformada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007489-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSIN CARIACICA 02 SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO LTDA

AGRAVADOS:
GABRIEL PEREIRA LOPES, JOÃO BATISTA NOGUEIRA E MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josin Cariacica 02 Sociedade de Propósito Específico Ltda em razão da Decisão (id 8622993) na qual o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica, nos autos do Mandado de Segurança - processo n.º 5004068-33.2024.8.08.0012,
indeferiu
o pedido de recolhimento do Imposto sobre Transmissão de bens imóveis (ITBI) levando em consideração o valor da transação do imóvel no importe de R$405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais).

Nas razões de recurso (id 8622991) o Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que
(1)
as autoridades municipais consideraram como base de cálculo para valorar o montante a ser pago pelo contribuinte o valor venal do imóvel, que segundo o fisco municipal é de R$9.246.539,26 (nove milhões e duzentos e quarenta e seis mil e quinhentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos);
(2)
a base de cálculo do ITBI deve ser não o valor venal do imóvel, mas o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado.

Como cediço, o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal está condicionado à presença concomitante e convergente de 02 (dois) pressupostos indispensáveis, quais sejam (1) a probabilidade (verossimilhança) da fundamentação do pleito e (2) a possibilidade de que, da decisão agravada, venha a resultar lesão grave e de difícil reparação ao direito do Agravante.

No que diz respeito a impossibilidade de concessão de antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou posicionamento no sentido de que a antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei n. 9.494/97, que estabelece que não será concedido o provimento liminar quando importar em reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, já que se trata de determinação de suspensão da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de bens imóveis (ITBI).

Neste sentido, seguem precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 2o.-B DA LEI 9.494/97. SÚMULA 729/STF. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as vedações previstas no art. 2o.-B da Lei 9.494/97 devem ser interpretadas restritivamente. Dessa forma, preenchidos os requisitos autorizadores de sua concessão, é admissível a antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, desde que a situação não esteja inserida nas vedações da supramencionada norma.
[...]. (AgRg nos EDcl no AREsp 240.513/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 06/03/2015).

Destarte, há de ser rechaçada também a alegação de
violação ao art. 2º, da Lei 8.437/92, que, segundo o arguido, vedaria a concessão da liminar antes da oitiva da Fazenda Pública.

O dispositivo claramente não se aplica à hipótese presente, decorrendo expresso do texto normativo que a vedação imposta limita-se ao mandado de segurança coletivo e à ação civil pública.

Prosseguindo, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), embora o Código Tributário Nacional (CTN) estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o valor venal, a apuração desse elemento quantitativo faz-se de diversas formas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos.

Dessa forma, no julgamento do Resp 1937821/SP, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Tema 1113), consolidou o entendimento de que “
Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015,
firmam-se as seguintes teses
: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

Assim, com fundamento em tais premissas, o Fisco deve observar o valor declarado pelo contribuinte quando condizente com aquele praticado pelo mercado, cuja presunção relativa pode ser afastada mediante regular processo administrativo.

Na hipótese em julgamento, verifico que inexiste procedimento prévio a fim de substituir o valor declarado pelo contribuinte na Escritura Pública de Compra e Venda (id 38915428) por aquele indicado pelo fisco (valor venal). Em outras palavras, o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do tributo, impossibilitando o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, com a participação do contribuinte na apuração do valor real do bem.

Dessa forma, levando-se em consideração: (1) que o valor declarado na escritura de compra e venda do imóvel foi de R$405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais); (2) que o fisco não instaurou o devido processo administrativo para apuração do quantum e (3) o valor apresentado pelos Auditores Fiscais do Município foi feito de forma unilateral, a suspensão da Decisão agravada é medida que se impõe.

Concluindo, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora exerço, entendo que restou minimamente comprovado o desacerto da decisão, razão pela qual as razões recursais mostram-se suficientemente relevantes para permitir a reforma da decisão.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a Decisão, determinar que o cálculo da alíquota do Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis (ITBI) seja com base no valor de mercado do imóvel.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.